Tribunal: TJDFT
Processo: 0705106-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705106-27.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: REAL VILLE PREMIUM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA AGRAVADO: TARSILA FIRMINO ELY TRAMONTIN BATISTA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por REAL VILLE PREMIUM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA contra o v. acórdão exarado sob o ID 45298891, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu do recurso e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. O embargante opôs embargos de declaração (ID 45812722) sob o fundamento de que há contradição no v. acórdão. Pleiteia o acolhimento e o provimento do recurso para suprir a contradição apontada. Pleiteia, ainda, expressa manifestação desta Relatoria sobre todos os pontos, artigos e fundamentos presentes no recurso, para fins de prequestionamento frente aos Tribunais Superiores. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 18 de abril de 2023 às 18:09:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora